Tribunal: STJ
Processo: 0622540-78.2023.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044010 - MG
(2025/0347775-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: GILSON GONCALVES DE GOUVEA
ADVOGADO
: LUCAS MAGNO FONSECA SOARES - MG145855
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 7 E
EMBARGOS REJEITADOS.
182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo
regimental, não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência da
por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
Súmula n. 182/STJ,
decisão de inadmissibilidade, qual seja, o óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. O embargante alega omissão e contradição quanto ao reconhecimento de
que, nas razões do agravo em recurso especial, teria havido impugnação direta e
individualizada ao óbice da
requerendo o reconhecimento
Súmula n. 7/STJ,
expresso dessa impugnação e a atribuição de efeitos infringentes para afastar a
aplicação da Súmula n. 182/STJ.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pela rejeição dos embargos
de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
padece de omissão ou contradição, por deixar de reconhecer a alegada impugnação
específica ao óbice da
nas razões do agravo em recurso especial, de
Súmula n. 7/STJ
modo a justificar a atribuição de efeitos infringentes para afastar a incidência da
e viabilizar o conhecimento do agravo interno.
Súmula n. 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração exigem, nos termos do
do CPP, a
art. 619
demonstração de omissão, contradição, ambiguidade ou erro material no julgado,
sendo inadmissíveis quando manejados com o propósito de rediscutir o mérito da
decisão.
6. O acórdão embargado foi expresso ao consignar que, embora o
agravante afirmasse ter impugnado os fundamentos da decisão agravada, não
demonstrou minimamente de que forma e em que momento teria ocorrido a alegada
impugnação nas razões do agravo em recurso especial, esclarecendo que a mera
repetição das razões de mérito do recurso especial não supre a exigência de
impugnação concreta e pormenorizada exigida pelo princípio da dialeticidade
recursal.
7. A decisão que inadmite o recurso especial possui único dispositivo, de
modo que a impugnação genérica ou parcial de seus fundamentos, inclusive quanto
ao óbice da
atrai, por analogia, a incidência da
Súmula n. 7/STJ,
Súmula n. 182/STJ,
que impede o conhecimento do agravo.
Documento eletrônico VDA54991348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:03
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 79a89eb0-96a9-404a-a36c-20557628ff9f

8. A irresignação do embargante limita-se ao inconformismo com o
resultado do julgamento desfavorável, sem revelar qualquer omissão, contradição,
ambiguidade ou erro material, não se justificando a oposição dos aclaratórios nem a
atribuição de efeitos modificativos ao acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento:
1. Embargos de declaração, à luz do
do CPP, não se prestam ao
art. 619
rejulgamento da causa, exigindo a demonstração de omissão, contradição,
ambiguidade ou erro material no acórdão embargado.
2. A ausência de impugnação específica e pormenorizada de todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, inclusive quanto ao óbice
da
configura violação ao princípio da dialeticidade recursal e atrai
Súmula n. 7/STJ,
a incidência da
impedindo o conhecimento do agravo.
Súmula n. 182/STJ,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54991348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:03
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 79a89eb0-96a9-404a-a36c-20557628ff9f

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044010 - MG
(2025/0347775-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: GILSON GONCALVES DE GOUVEA
ADVOGADO
: LUCAS MAGNO FONSECA SOARES - MG145855
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 7 E
EMBARGOS REJEITADOS.
182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo
regimental, não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência da
por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
Súmula n. 182/STJ,
decisão de inadmissibilidade, qual seja, o óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. O embargante alega omissão e contradição quanto ao reconhecimento de
que, nas razões do agravo em recurso especial, teria havido impugnação direta e
individualizada ao óbice da
requerendo o reconhecimento
Súmula n. 7/STJ,
expresso dessa impugnação e a atribuição de efeitos infringentes para afastar a
aplicação da Súmula n. 182/STJ.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pela rejeição dos embargos
de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
padece de omissão ou contradição, por deixar de reconhecer a alegada impugnação
específica ao óbice da
nas razões do agravo em recurso especial, de
Súmula n. 7/STJ
modo a justificar a atribuição de efeitos infringentes para afastar a incidência da
e viabilizar o conhecimento do agravo interno.
Súmula n. 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração exigem, nos termos do
do CPP, a
art. 619
demonstração de omissão, contradição, ambiguidade ou erro material no julgado,
sendo inadmissíveis quando manejados com o propósito de rediscutir o mérito da
decisão.
6. O acórdão embargado foi expresso ao consignar que, embora o
agravante afirmasse ter impugnado os fundamentos da decisão agravada, não
demonstrou minimamente de que forma e em que momento teria ocorrido a alegada
impugnação nas razões do agravo em recurso especial, esclarecendo que a mera
repetição das razões de mérito do recurso especial não supre a exigência de
impugnação concreta e pormenorizada exigida pelo princípio da dialeticidade
recursal.
7. A decisão que inadmite o recurso especial possui único dispositivo, de
modo que a impugnação genérica ou parcial de seus fundamentos, inclusive quanto
ao óbice da
atrai, por analogia, a incidência da
Súmula n. 7/STJ,
Súmula n. 182/STJ,
que impede o conhecimento do agravo.
8. A irresignação do embargante limita-se ao inconformismo com o
resultado do julgamento desfavorável, sem revelar qualquer omissão, contradição,
ambiguidade ou erro material, não se justificando a oposição dos aclaratórios nem a
atribuição de efeitos modificativos ao acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54991346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:57
Código de Controle do Documento: 9dd48f63-14c2-42e8-b448-9360292982db

9. Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento:
1. Embargos de declaração, à luz do
do CPP, não se prestam ao
art. 619
rejulgamento da causa, exigindo a demonstração de omissão, contradição,
ambiguidade ou erro material no acórdão embargado.
2. A ausência de impugnação específica e pormenorizada de todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, inclusive quanto ao óbice
da
configura violação ao princípio da dialeticidade recursal e atrai
Súmula n. 7/STJ,
a incidência da
impedindo o conhecimento do agravo.
Súmula n. 182/STJ,
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim ementado (fl. 450):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
APLICAÇÃO DO
SÚMULA N. 182/STJ.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da incidência da
porquanto não
Súmula n. 182/STJ,
impugnados todos os fundamentos da decisão de admissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente impugnou os
fundamentos da decisão agravada para viabilizar o conhecimento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não tendo a parte agravante demonstrado minimamente de que forma e em
que momento teria ocorrido a impugnação aos fundamentos da decisão agravada nas
razões do agravo em recurso especial, não há falar a impugnação específica, o que
enseja o não conhecimento do presente agravo interno, à luz do princípio da
dialeticidade recursal.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do agravo.
IV. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Aponta o embargante, em suma, omissão e contradição no julgado, pois "consta
expressamente das razões do agravo em recurso especial que a defesa enfrentou, de modo direto
e individualizado, o referido óbice [
, demonstrando tratar-se de matéria
Súmula n. 7/STJ]
exclusivamente de direito" (fl. 461).
Requer, ao final, o reconhecimento expresso da impugnação específica ao óbice da
e a atribuição de efeitos infringentes para afastar a
Súmula n. 7/STJ
Súmula n. 182/STJ.
Decorrido o prazo para resposta (fl. 477), manifestou-se o Ministério Público Federal
pela rejeição dos embargos.
É o relatório.
VOTO
"Consoante o
do CPP, 'a oposição de embargos de declaração enseja, em
art. 619
síntese, o aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se
apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da
decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso'" (EDcl no AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 1.243.270/SP,
DJEN de
.
10/2/2026,
20/2/2026)
No caso, não há falar-se na presença de quaisquer dos vícios contidos no
do
art. 619
CPP.
O aresto embargado foi claro ao afirmar que "embora o agravante afirme que foram
impugnados os fundamentos da decisão agravada, não demonstrou, minimamente, de que forma
e em quemomento teria ocorrido a alegada impugnação nas razões do agravo em recurso
Documento eletrônico VDA54991346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:57
Código de Controle do Documento: 9dd48f63-14c2-42e8-b448-9360292982db

especial", acrescendo que "a simples repetição das razões de mérito do recurso especial não
supre a exigência de impugnação concreta e pormenorizada, como exige o princípio da
dialeticidade recursal" (fl. 453).
Logo, não se demonstrou de que modo a incidência da
fora
Súmula n. 7/STJ
impugnada.
Como se sabe, a decisão que inadmite recurso especial possui um único dispositivo,
não comportando divisões em capítulos autônomos, sendo que a impugnação genérica ou parcial
de seus fundamentos impõe, por analogia, a aplicação da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se, assim, que a presente irresignação resume-se ao mero inconformismo
com o resultado do julgado desfavorável, inexistindo fundamento que justifique a oposição dos
aclaratórios, notadamente porque o acórdão embargado foi expresso na sua fundamentação.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declação.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54991346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:57
Código de Controle do Documento: 9dd48f63-14c2-42e8-b448-9360292982db

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0347775-1
AREsp 3.044.010 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 06225407820238130024 10000243856127003 6225407820238130024
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GILSON GONCALVES DE GOUVEA
ADVOGADO
: LUCAS MAGNO FONSECA SOARES - MG145855
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: GILSON GONCALVES DE GOUVEA
ADVOGADO
: LUCAS MAGNO FONSECA SOARES - MG145855
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449821320128089@
2025/0347775-1 - AREsp 3044010 Petição : 2025/0124273-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54905856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:51:54
Código de Controle do Documento: E6D1DF80-9A9E-4CB5-91D7-B6E0634D4995